Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. FALTA DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
1. Recurso da NOVACAP em face da r. sentença que a condenou como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL como responsável subsidiário, ao pagamento de R$ 500,00 a título de indenização por danos materiais; consta dos autos que o autor conduzia seu veículo na via W3 Sul e teve pneu e roda danificados ao passar em um bueiro aberto.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, nos termos do art. 1.o da Lei n.o 5.861/1972 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas; ademais, consta no seu Estatuto, art. 2.o, §1.o, que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Portanto, a NOVACAP é parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar rejeitada. Precedente desta Primeira Turma: acórdão n.o 1407709.
3. Da responsabilidade da Administração Regional de Taguatinga. A Recorrente pugna pela aplicação do Decreto n.o 38.094/2017, que instituiu as Administrações Regionais; aduz que a referida legislação atribuiu a responsabilidade de solicitar serviços de conservação de vias públicas a cada Gerência de Manutenção e Conservação e que, no caso específico, deveria responder a Administração Regional de Taguatinga; contudo, trata-se de órgão sem personalidade jurídica, que pertence à estrutura administrativa do Distrito Federal, o qual responde no presente feito e fora condenado de forma subsidiária. Nesse sentido, o acórdão n.o 1400445.
4. Responsabilidade civil do Estado. A teor do disposto no §6.o do art. 37 da CRFB/1988, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa.
5. Na hipótese, o recorrido comprovou os danos ao veículo decorrentes da passagem em vala de captação de águas pluviais, sem uma parte da tampa, localizada na pista de rolagem, bem como o rol de serviços realizados, os quais são compatíveis com as avarias observadas. Dessa forma, demonstrada a omissão culposa da Recorrente, por ausência de manutenção e sinalização da via W3 Sul, escorreita a sentença que reconheceu a sua responsabilidade em reparar o dano material experimentado pelo Recorrido. Precedente desta Primeira Turma, acórdão n.o 1332761.
6. Da titularidade da obrigação. A titularidade da obrigação de indenizar é do Estado. No Distrito Federal foi instituída a empresa pública NOVACAP para a manutenção das vias públicas, à qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, §6.o da CRFB/1988, remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do ente público. Nesse sentido, o acórdão n.o 1380760. Portanto, nesse ponto, o recurso merece provimento.
7. A Defensoria Pública integra a estrutura da Administração Pública do Distrito Federal por não possuir personalidade jurídica própria, do ponto de vista político-administrativo; dessa forma, havendo a condenação do ente distrital nos processos em que litiga contra a instituição de assistência judiciária, ocorre confusão entre credor e devedor. Portanto, não são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o enunciado da Súmula 421 do STJ. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1433561, 1425497, 1424354 e 1346106.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a responsabilidade concorrente do Distrito Federal pelo pagamento da indenização por danos materiais ao autor. Sem condenação em honorários advocatícios em face da inexistência de recorrente totalmente vencido.